Tribunal: STF
Processo: AP 1509
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de RICARDO MOURA CHICRALA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 20/6/2023, a ação penal foi a mim distribuída e na mesma data, determinei a citação do réu (eDoc. 30). 



    O réu foi citado em 27/7/2023 (eDoc. 86) e apresentou defesa prévia em 24/6/2023, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas da acusação, além de Eduardo Nunes da Costa e Zaqueu Amaro de Oliveira (eDoc. 35). 



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, na data de 14/7/2023, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, à exceção de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, cuja desistência foi requerida pela Procuradoria-Geral da República, o que foi devidamente por mim homologado (eDocs. 44, 55, 58 e 60).



    Designei audiência de continuação da instrução para 28/7/2023, oportunidade em que foi realizada a oitiva da testemunha Eduardo Nunes da Costa. No que se refere a testemunha Zaqueu Amaro de Oliveira, por se qualificar como circunstancial, foi facultada a juntada de declaração por escrito. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu.



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a defesa fez vários requerimentos e os pedidos foram indeferidos (eDoc. 10).



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, determinei a abertura de vista para a apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 100). 



    Em 13/9/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais (eDoc. 91).



    Em razão da ausência de manifestação da parte ré, em 7/11/2023, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 109), o que foi efetivado em 14/11/2023 (eDoc. 115). 



    Posteriormente, em 5/3/2024, a defesa de RICARDO MOURA CHICRALA peticionou requerendo a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal (eDocs. 127 a 131). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, o réu será submetido a exame pericial quando houver dúvida sobre a sua integridade mental.



    No presente caso, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento em laudo psicológico que apontou diagnósticos de transtorno obsessivo compulsivo (CID 10 em F42) e perturbação de atividade e atenção (F90), prejudicando os atos da vida civil relacionados à atividade laborativa e econômica (eDocs. 127 a 131).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu, em especial a imputabilidade penal.



    DELEGO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Execução da Comarca de Campo Grande/MS.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente